Tribunal: TJMT
Processo: 1018446-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018446-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), C. R. D. P. D. - CPF: 001.027.501-06 (EMBARGADO), LAURA GABRIELA RIBEIRO DE PAULA DURAES - CPF: 013.017.141-78 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), LAURA GABRIELA RIBEIRO DE PAULA DURAES - CPF: 013.017.141-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA SUFICIENTE AS QUESTÕES RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – MERO INCONFORMISMO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria de mérito.

Não evidenciado qualquer vício no acórdão embargado, que apreciou de maneira clara e suficiente as questões relevantes à solução da lide, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1018446-80.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADA:

C.R.P.D.
, representada por
LAURA GABRIELA RIBEIRO DE PAULA DURAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 307326888) que, por unanimidade,
proveu em parte

o recurso interposto pela recorrente.

Em suas razões, a
embargante sustenta, em síntese, que o
decisum
incorreu em
omissões
, alegando que: (I) não foi estabelecido que os tratamentos devem ser realizados por
profissionais de saúde habilitados
, conforme Resolução nº 465/2021 da ANS; (II) deixou de consignar a
impossibilidade de cobertura para procedimentos realizados em ambiente escolar ou domiciliar
,
à luz do Parecer nº 25 da ANS e da Lei nº 12.764/2012, regulamentada pelo Decreto nº 8.368/2014, que atribui às instituições de ensino a obrigação de disponibilizar acompanhante especializado; (III) não se manifestou sobre os
limites contratuais previstos no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98
, que restringem eventual reembolso às condições estabelecidas em contrato.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais invocados, inclusive para fins de
prequestionamento
.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) –
COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – FATOR DE MODERAÇAO – 2 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO –
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a recusa da operadora em custear tratamentos multidisciplinares devidamente prescritos para crianças com TEA, ainda que fora do rol da ANS, pode configurar conduta abusiva, especialmente quando ausente rede credenciada apta.

Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, conforme precedente desta Câmara Julgadora”

Para tanto, a embargante alega que o
decisum
deixou de se manifestar quanto: (I) à obrigatoriedade de que o tratamento seja realizado por profissionais habilitados, conforme Resolução nº 465/2021 da ANS; (II) à ausência de cobertura para procedimentos realizados em ambiente escolar ou domiciliar, nos termos do Parecer nº 25 da ANS e da legislação correlata; e (III) aos limites contratuais previstos no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, atinentes ao reembolso de despesas.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, assentando a abusividade da recusa de cobertura de terapias multidisciplinares para tratamento de Transtorno do Espectro Autista, bem como reconhecendo a legalidade da cobrança da coparticipação, limitada em até duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, em consonância com o parecer ministerial e a jurisprudência consolidada desta Câmara.

As matérias suscitadas nos aclaratórios traduzem, em verdade, mero inconformismo da embargante com a solução adotada, sem que se identifique no julgado qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem via adequada para inovar ou complementar fundamentos já devidamente apreciados.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a insuficiência de pastagem para suportar a totalidade de semoventes prevista em contrato de arrendamento e condenando ao pagamento de indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão na análise da obrigação de recondução de parte do rebanho; (ii) contradição na valoração da prova quanto às benfeitorias; e (iii) nulidade por suposta valoração assimétrica da prova oral, ensejando a integração do julgado.

III. Razões de decidir

O voto condutor afastou expressamente a alegação de nulidade por valoração assimétrica da prova, fundamentando-se no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

Quanto à recondução de semoventes, o acórdão já havia considerado a insuficiência estrutural das áreas arrendadas e a necessidade de regeneração da pastagem, de modo que a recomposição imediata era inviável. O ajuste contratual autorizava a redução proporcional do rebanho. A condenação por benfeitorias foi expressamente fundamentada no Estatuto da Terra, art. 95, VIII, diante da comprovação de obras necessárias à execução do contrato.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. Não configuram omissão ou contradição hipóteses em que o acórdão enfrentou, ainda que de forma implícita, a possibilidade de recondução de semoventes e a valoração da prova relativa a benfeitorias. 3. A alegação de valoração assimétrica do acervo probatório não caracteriza vício integrativo, porquanto a decisão se fundamentou no princípio do livre convencimento motivado.”
(N.U 1018474-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025